Tribunal: TJDFT
Processo: 0738583-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PREVALÊNCIA DO DIREITO PÚBLICO. CONTEMPORANEIDADE.
1. Na fase investigatória ocorre a prevalência do direito público sobre o direito individual, em que a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência.
2. A constatação de contemporaneidade não está necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente, sendo necessário apenas a efetiva demonstração de que continuam presentes os requisitos do risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução ou à aplicação da lei penal.
3. Ordem denegada.